Tribunal: TJDFT
Processo: 0725509-56.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FALECIMENTO DO AUTOR. REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO. ACORDO EXTRAJUDICIAL HOMOLOGADO. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. HABILITAÇÃO CRÉDITO. JUÍZO INVENTARIANTE. INCOMPETÊNCIA. APLICAÇÃO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA.
1. Embora a ação de cobrança originária tenha se iniciado contra o genitor, após seu óbito, foi regularizado o polo passivo da demanda com exclusão do falecido e inclusão dos herdeiros, de modo que estes passaram a ser os réus no processo principal.
2. Se, nos autos de cumprimento de sentença originário, o que se executa é o acordo extrajudicial homologado em juízo, celebrado entre a parte credora e os herdeiros, réus no processo principal em razão de sucessão processual realizada, não há que se falar em extinção do feito e em habilitação do crédito perante o espólio do falecido.
3. Com espeque nos princípios da boa-fé objetiva e seus deveres laterais de cuidado, esclarecimento, informação, prestação de contas, colaboração, cooperação e cuidado com o patrimônio da contraparte, não deve o feito originário ser extinto para que o crédito da parte agravada seja habilitado em inventário de quem não é parte no presente processo.
4. Recurso conhecido e não provido.